Tribunal: TJSP
Processo: 1078879-63.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. LOCAÇÃO. Pretensão da empresa autora de condenação das empresas rés ao pagamento de indenização pelos danos causados ao imóvel locado. Sentença de improcedência. Inconformismo da empresa autora. Ausência de laudo de vistoria inicial. Impossibilidade de comparar as condições do imóvel quando do início e término da locação, ainda mais se for considerado que o contrato

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. LOCAÇÃO. Pretensão da empresa autora de condenação das empresas rés ao pagamento de indenização pelos danos causados ao imóvel locado. Sentença de improcedência. Inconformismo da empresa autora. Ausência de laudo de vistoria inicial. Impossibilidade de comparar as condições do imóvel quando do início e término da locação, ainda mais se for considerado que o contrato permaneceu em vigência por cerca de 25 anos. Rés que alegam que as fotografias juntadas foram tiradas unilateralmente pela autora. Ausência de um laudo de vistoria final assinado pelas partes, apenas há e-mails nos quais constam os reparos que a autora entende necessários para a recomposição do imóvel. Perito judicial que concluiu estar prejudicada a aferição das especificações relativas as reais condições de conservação e manutenção do imóvel, diante da ausência de laudos de vistoria inicial e final, assim como a origem dos danos. Nexo de causalidade entre os danos apontados pela autora e a conduta das rés durante a vigência do contrato que não foi comprovado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.